Tribunal: CARF
Processo: 13839.905957/2008-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.905957/2008-07
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.286 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
THEOTO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo
Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Muller Nonato
Cavalcanti Silva (suplente convocado) e Leonardo Ogassawara de Araujo Branco.

Relatório
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Não há arguição de preliminares.
Análise do mérito
A discussão nos autos se inicia com Manifestação de Inconformidade pelo
indeferimento de Pedido de Ressarcimento de créditos do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI).
Por bem sintetizar o objeto da lide em discussão, reproduzo o Relatório da decisão
de primeira instância (destaques nossos).
“Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de IPI, relativo ao 4°
trimestre de 2003, cujo Despacho Decisório reconheceu parcialmente o direito
creditório da interessada, em virtude das empresas emitentes dos documentos
fiscais mencionados nos anexos do Despacho Decisório, serem optantes do
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13839.905957/2008-07
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.286 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.905957/2008-07

SIMPLES, motivo pelo qual, se glosou os créditos de IPI apontados, bem como, ter
constatado a existência de fornecedor não cadastrado no sistema CNPJ desta
receita Federal do Brasil, homologando parcialmente as compensações efetuadas.
A interessada tomou ciência do Despacho Decisório, e, irresignada apresentou sua
Manifestação de Inconformidade, deduzindo como argumento de defesa, o fato que
a empresa MIX TUBOS - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ n°
05.747.404/0001-67, STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, PRETTI
PAPEIS E EMBALAGENS LTDA, SEVEN PLASTIC INDUSTRIAL LTDA e
LINDERKRAFT IND. DE EMBALAGENS LTDA, não eram optantes do SIMPLES,
no período de apuração em questão”.
A autoridade julgadora de primeira instância entendeu por bem considerar
parcialmente procedente a manifestação de inconformidade, atestando que parte da glosa teria
ocorrido sobre CNPJ impropriamente considerados inexistentes por erro do Sistema de Controle
de Créditos – SCC, mantendo as glosas relativamente a emissão de notas fiscais por empresas
optantes pelo Simples. A decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto - RS (DRJ/Ribeirão Preto) foi materializada no Acórdão no 14-58.214 - 2a Turma
da DRJ/RPO (doc. fls. 139 a 141)1, assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
AQUISIÇÃO DE EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE DE
CREDITAMENTO DO IPI. Ao optar pelo Simples, a contribuinte fica sujeita à forma
diferenciada de tributação, inclusive quanto ao IPI, sendo lhe vedada a utilização ou
destinação de qualquer valor a título de incentivo fiscal, bem assim a apropriação ou a
transferência de créditos do IPI.
GLOSA DE CRÉDITO DE IPI EM VIRTUDE DE O EMITENTE NÃO ESTAR
CADASTRADO NO CNPJ - MOTIVAÇAO INEXISTENTE. Cancela-se a exigência
fiscal quando esta se assenta em motivação inexistente em virtude de erro do Sistema de
Controle de Créditos - SCC, que considerou, impropriamente, que o fornecedor e
emitente dos documentos ensejadores de crédito do IPI não era cadastrado no sistema
CNPJ da Receita Federal do Brasil.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”.
A empresa foi cientificada em 24/06/2015 pela abertura da Intimação SEORT no
300/2015-HLOA, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Jundiaí-SP e demais
documentos disponibilizados em sua Caixa Postal considerada seu Domicílio Tributário
Eletrônico (DTE) perante a RFB, conforme se observa no Termo de Abertura de Documento
(doc. fls. 147).
Não resignada com o deslinde parcialmente favorável após o julgamento de
primeira instância, em 08/07/2015 tempestivamente interpôs seu Recurso Voluntário (doc. fls.
211 a 251), como se atesta a partir do carimbo aposto pela unidade preparadora à primeira folha
da peça recursal.
Em seu apelo, basicamente reiterando o que alegara em Manifestação de
Inconformidade, a recorrente alega, em síntese, que:
a) efetuou compensação de créditos de IPI no 4° Trimestre de 2003
utilizando-se de crédito de R$ 89.223,60, e recebeu em 07/11/2008 o

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.286 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.905957/2008-07

Despacho Decisório n° 804845526 informando o reconhecimento do
crédito no montante de R$ 71.745,46;
b) posteriormente,
em
04/12/2008,
protocolou
manifestação
de
inconformidade solicitando a impugnação da glosa apresentada, mas em
07/10/2009 recebeu
novo
Despacho Decisório
(no
848686236),
reformulando o Despacho Decisório anterior e informando o
reconhecimento do crédito no montante de R$ 75.808,91; e
c) não concorda com as glosas, pois “as empresas MIX TUBOS - IND. E
COM. LTDA-EPP; STRAWPLAST IND. COM. LTDA; PRETTI PAPEIS E
EMBALAGENS LTDA; SEVEN PLASTIC INDUSTRIAL LTDA e
LINDERKRAFT IND. DE EMBALAGENS LTDA., não eram optantes do
simples conforme documentos anexos, inclusive obtidos da própria pagina
da Receita Federal”, questionando ainda os cálculos de montante de
crédito apurados pela DRF/Jundiaí.
Com esses argumentos, a recorrente entende “demonstrada a insubsistência e
improcedência da ação fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso
para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado”.
A lide foi objeto de apreciação por este Conselho e, por meio da Resolução no
3001-000.158 (doc. fls. 286 a 289), de 22 de janeiro de 2019, achou por bem o colegiado
converter o julgamento em diligência à unidade de origem, “para que afira a veracidade das
alegações da empresa recorrente de que as notas fiscais nos 007370, 007663, 007726, 007918,
008101, 008206, 007722, 008851, 009628 e 008864, da empresa STRAWPLAST, foram emitidas
antes delas fazerem a opção pelo Sistema SIMPLES, dando ciência ao recorrente de sua
conclusão para se manifestar, querendo, e retornando os autos a este Colegiado com sua
manifestação a respeito”.
Encaminhado o feito, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Jundiaí - SP
(DRF/Jundiaí) cumpriu a demanda e prestou as informações requeridas por meio do Despacho
Decisório de fls. 191.
Concluiu a autoridade fiscal que “a empresa STRAWPLAST INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA (CNPJ no 02.591.442/0001-85) foi optante pelo Simples Federal entre
03/06/1998 e 01/01/2002” e que as notas fiscais questionadas “foram emitidas em outubro,
novembro ou dezembro de 2003, portanto, em período em que a empresa NÃO era optante pelo
Simples Federal”.
Intimada, a recorrente não se manifestou no prazo estabelecido na Intimação.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Trata-se de questionamento decorrente do deferimento parcial do Pedido de
Ressarcimento formulado no PER/DCOMP no 40296.17688.220104.1.1.01-0663, de 21/01/2004
(doc. fls. 078 a 136), por meio do qual a recorrente pleiteava o direito a crédito de IPI em
montante de R$ 89.223,60, relativo ao 4o Trimestre/2003. O reconhecimento parcial do direito ao
crédito ensejou a homologação parcial da DCOMP no 05192.77866.270204.1.3.01-4662 e a não
homologação da DCOMP no 35795.00596,310304.1.3.01-0525, a ele associadas.
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.286 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.905957/2008-07

Bem, como visto, o motivo do deferimento parcial do Pedido de Ressarcimento
foi a glosa de créditos decorrentes da aquisição de bens de fornecedor optante pelo Simples
Nacional, o que, de plano, é vedado pelo § 13 do art. 21 da Lei Complementar no 123/2006.
Se extrai do detalhamento do Despacho Decisório de fls. 258 a 264, que substituiu
o despacho de fls. 015 a 024 (cancelado), que o crédito de IPI foi glosado por ter sido constatado,
pelo batimento eletrônico, que fornecedores da requerente apontados no Pedido de
Ressarcimento teriam CNPJ inexistentes (código de motivo “2 - Estabelecimento Emitente da
Nota Fiscal não cadastrado no CNPJ”) ou seriam optantes pelo Simples no momento da emissão
do documento fiscal (código de motivo “7 - Empresa Emitente da Nota Fiscal Optante do
SIMPLES”), nos seguintes termos, conforme demonstrativo de fls. 263:

Ou seja, foram glosados os créditos relativos às aquisições dos CNPJ no
05.747.404/0001-67 (Mix Tubos Industria e Comercio Ltda) e no 60.841.582/0001-60
(Fornecedora Tulipas Materiais para Construcao Ltda), por ter sido constatada opção pelo
SIMPLES das empresas, e às aquisições dos CNPJ no 02.521.280/0001-09 (Pretti Papeis e
Embalagens Ltda), no 02.591.442/0001-85 (Strawplast Industria e Comercio Ltda) e no
01.986.096/0001-71 (Liderkraft Industria de Embalagens Ltda), desta feita por tratar-se de CNPJ
inexistente.
Pela decisão da autoridade julgadora de primeira instância, foram revertidas todas
as glosas efetuadas para os documentos dos CNPJ inexistentes (motivo 2), ou seja, todas as
aquisições cujo fornecedor foram os CNPJ no 02.521.280/0001-09, no 02.591.442/0001-85 e no
01.986.096/0001-71, sendo mantidas as glosas relativas a optantes pelo Simples, como se extrai
do voto condutor do julgado (fls. 140 e ss. – destaques nossos):
“Quanto ao creditamento do IPI de fornecedores optantes do SIMPLES, há
vedação expressa no §5°, do Art. 5° da Lei n° 9.317, de 05 de dezembro de 1996.
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.286 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.905957/2008-07

Verifiquei junto aos sistemas da Receita Federal do Brasil que as empresas que
tiveram seus créditos glosados, efetivamente, eram optantes do SIMPLES no
período de apuração analisado, apresentando declaração anual nesta condição.
A compensação extingue o crédito tributário sob condição resolutória, conforme o §2°
do Art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, nos seguintes termos:
(...)
Nesse sentido, constatado que o direito creditório do contribuinte é inexistente ou menor
que o informado em PERDCOMP, é legítima a não homologação ou a homologação
parcial da compensação.
Por outro lado, verifiquei que as glosas efetuadas sob o motivo 2, emitentes não
cadastrados no CNPJ, não procedem, pois todos estavam devidamente cadastrados
no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da Receita Federal do Brasil, devendo ser
afastada a exigência neste particular.
A objeção do fisco quanto ao aproveitamento de crédito do imposto pelo contribuinte
deve ter por motivação circunstância real e existente à data do documento que serviu de
base para escrituração desse crédito. Verificando que a circunstância justificadora da
glosa de créditos do IPI inexiste, ou é posterior à data de escrituração desses créditos,
não guardando com ela referência, há de se afastar a exigência fiscal”.
Em reposta à solicitação de diligência feita pelo CARF, a autoridade competente
para reconhecer o crédito informou que as aquisições relativas ao CNPJ no 02.591.442/0001-85
(Strawplast Industria e Comercio Ltda) poderiam ser consideradas, pois se constatou que a
empresa não era optante pelo Simples no momento de emissão das notas fiscais, visto que teria
sido optante pelo Simples Federal entre os dias 03/06/1998 e 01/01/2002.
Ocorre que, além de o motivo da glosa no Despacho Decisório original para o
CNPJ no 02.591.442/0001-85 ter sido motivo “2” (afastado pela DRJ/Ribeirão Preto), e não
motivo “7”, o despacho de diligência silenciou quanto às aquisições associadas aos CNPJ no
05.747.404/0001-67 (Mix Tubos Industria e Comercio Ltda) e no 60.841.582/0001-60
(Fornecedora Tulipas Materiais para Construcao Ltda).
Consulta efetuada ao Simples Nacional também aponta que o CNPJ no
60.841.582/0001-60 (Fornecedora Tulipas Materiais para Construção Ltda) seria optante pelo
regime somente a partir de 01/07/2007. Contudo, não há informações acerca de eventual opção
da empresa pelo Simples Federal.
Nesses termos, e considerando que o reconhecimento de erros no batimento
eletrônico do SCC motivaram não somente o cancelamento do Despacho Decisório
originalmente emitido, mas também a reversão parcial da glosa pela autoridade julgadora de
primeira instância, entendo prudente que seja efetuada nova diligência, para que seja verificado
nos sistemas da Receita Federal do Brasil se os CNPJ no 02.591.442/0001-85 e no
60.841.582/0001-60 foram optantes pelo Simples (Nacional ou Federal) quando da emissão das
Notas Fiscais glosadas.
Conclusões
Diante do exposto, nos termos dos arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235, de 1972,
proponho a realização de diligência para que a Unidade de Origem (DRF/Jundiaí) consulte seus
sistemas de controle para proceder às verificações mencionadas no voto, manifestando-se ainda
acerca da liquidez e certeza do crédito vinculado aos pedidos de restituição e da possibilidade de
homologação das compensações a eles vinculadas.
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.286 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.905957/2008-07

Também, se assim desejar, intime o sujeito passivo para apresentar outros
elementos ou informações para atestar a veracidade das informações prestadas e evidenciar a
existência do direito creditório que entende fazer jus, utilizado na compensação dos débitos
tributários declarados no PER/DCOMP.
Desta forma, devem os presentes autos retornar à DRF/Jundiaí, para atendimento
da diligência determinada. Outrossim, findada esta, deverá a autoridade competente elaborar
relatório conclusivo sobre os fatos dela advindos, elaborando ao fim relatório consubstanciado de
suas constatações e manifestando-se objetivamente sobre a existência ou não do vindicado
direito creditório.
Encerrada a instrução processual o recorrente deverá ser intimado para, se assim
desejar, manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo para este
Colegiado, para prosseguimento do feito.

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital